Tribunal: CARF
Processo: 13867.720139/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13867.720139/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.706 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JEAN DONIZETE SILVEIRA TALIARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É dedutível o valor pago a título de pensão alimentícia concedida segundo as
regras do Direito de Família.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.704, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13867.720140/2013-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, resultante
de:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.720139/2013-58
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720139/2013-58

b) dedução indevida de despesas médicas;
c) dedução indevida de pensão alimentícia, e
d) dedução indevida de despesas com instrução.

O lançamento foi impugnado/impugnado parcialmente e a impugnação foi
considerada improcedente/parcialmente procedente.
Manejou-se recurso voluntário apenas em relação à dedução de pensão
alimentícia, ocasião em que juntou cópia da decisão judicial homologatória.
É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço. Registre-se que a única matéria
devolvida é a relativa à dedução de pensão alimentícia.
Segundo consta do acórdão recorrido, a manutenção da glosa da dedução
de pensão alimentícia se deu porque o contribuinte não apresentara o
título judicial que o obrigava aos alimentos. Entretanto, no recurso
voluntário foi apresentado o termo de acordo de separação consensual
devidamente homologado (e-fls. 72 a 77), no qual está expressa a
obrigação de o recorrente pagar pensão alimentícia a seus dois filhos no
total equivalente a 25% de seu salário.
Registre-se que o valor da pensão alimentícia, equivalente a 25% dos
rendimentos do alimentante, é compatível com os rendimentos
declarados pelo recorrente (e-fl. 42).
Destaco que, das matérias lançadas, a infração relativa à omissão de
rendimentos não chegou a ser impugnada e a relativa a despesas com
instrução não foi recorrida. Em ambos os casos, a exação se tornou
definitiva.
Voto por dar provimento ao recurso.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720139/2013-58

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 78
DF CARF MF
Original